Tribunal: TJDFT
Processo: 0005011-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005011-29.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente MIRVAL JOSÉ DE ABREU. A Contadoria Judicial, no ID: 27272987, juntou as planilhas de cálculo. O SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL concordaram com os cálculos (ID: 27633737 e 28013453). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 27272986, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o servidor em questão optou pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 27272986, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Expeça-se precatório em favor de MIRVAL JOSÉ DE ABREU, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Brasília, 11 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador